Tribunal: TJBA
Processo: 0534993-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534993-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILTON FERREIRA COPQUE Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA e outros Advogado(s):EDUARDO ALVES MARCAL, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RESTRIÇÕES ANTERIORES DECLARADAS INEXIGÍVEIS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO DO DANO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando a inexistência dos negócios jurídicos que ensejaram a negativação indevida do nome do autor, determinando a exclusão das restrições, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ. O apelante sustenta que a indenização é devida, pois as anotações preexistentes também foram declaradas indevidas em ação anterior transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há direito à indenização por danos morais em razão da negativação indevida do nome do consumidor, mesmo diante da existência de restrições anteriores que já foram declaradas inexigíveis por decisão transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o regime da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. A instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ, uma vez que o risco inerente à atividade bancária caracteriza fortuito interno. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (dano in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A aplicação da Súmula 385 do STJ exige a existência de inscrição legítima anterior, o que não se verifica no caso concreto, pois as restrições anteriores já foram declaradas indevidas em ação anterior transitada em julgado. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a necessidade de desestimular condutas semelhantes por parte das instituições financeiras. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, independentemente de comprovação do dano moral (dano in re ipsa). A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as restrições anteriores também forem indevidas e já declaradas inexigíveis por decisão judicial transitada em julgado. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, caracterizando-se fortuito interno. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-DF, Apelação Cível nº 07237853720218070003; TRF-3, Apelação nº 00043874220094036105; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004466-42.2020.8.13.0024; TJ-SP, Apelação nº 1206133020068260005; TJ-SC, Apelação nº 5000318-15.2023.8.24.0076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0534993-67.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante WILTON FERREIRA COPQUE e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .